Tribunal: TJDFT
Processo: 0723999-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUITADE DA JUSTIÇA. PEDIDO NA ORIGEM. NÃO ANALISADO. DEFERIDO. EFEITOS EX TUNC. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CONSULTA AO SISTEMA JUDICIAL CRCJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu requerimento de pesquisa de dados do cônjuge virago do executado ao sistema judicial CRCJUD.
2. Da gratuidade da justiça. 2.1. De acordo com o § 3o, art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. O agravante requereu os benefícios da justiça gratuita na inicial dos autos de origem, apresentando a declaração de hipossuficiência econômica e recibos do imposto de renda, entretanto, o juízo julgou o feito sem se manifestar sobre a gratuidade requerida. 2.3. De acordo com os autos, não há elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência de que trata o art. 99, §3o, do CPC.
3. Em razão da busca pela efetiva satisfação do crédito e, considerando-se que a execução/cumprimento de sentença se realiza no interesse do exequente, em atenção aos artigos 4o, 6o, 789 e 797 do CPC, a decisão impugnada merece ser reformada.
4. Diversas diligências na tentativa de satisfação do débito foram realizadas, no entanto, restaram infrutíferas (pesquisas BACENJUD, RENAJUD etc).
5. Esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências já apuradas, admite-se a pesquisa/consulta ao sistema judicial CRCJUD.
6. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar, cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa: o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). 2. O processo de execução/cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, na forma dos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC. A medida pretendida tem previsão no artigo 139 II e IV, do CPC, e traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive em execução. 3. Nos termos do art. 139, do CPC, ao juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham porobjeto prestação pecuniária (incisos II e IV). 4. Em atenção ao previsto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, é possível autorizar a pesquisa nos sistemas SREI, CENSEC e CRCJUD, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional em cumprimento de sentença com várias diligências infrutíferas. Recurso provido. Decisão reformada”. (07272916420208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 16/10/2020).
7. Recurso provido.